Tribunal: TJDFT
Processo: 0710570-41.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DE ICMS. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que, nos autos da ação anulatória, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do auto de infração tributária n. 14.351/2013.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do auto de infração objeto dos autos, notadamente no tocante à inserção da parte autora ao regime de tributação especial previsto nos arts. 320-D e 320-E do Decreto distrital n. 18.955/97 (RICMS).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Distrito Federal editou o Regulamento do ICMS por meio do Decreto distrital n. 18.955/97. No Capítulo XVI, atualmente denominado “Das operações com produtos de origem animal", o art. 320-D concedia aos frigoríficos/abatedouros localizados no Distrito Federal regime especial de apuração do ICMS em substituição ao regime normal. Contudo, com redação dada pelo Decreto n. 27.018/06, o dispositivo passou a estabelecer que o regime especial será concedido aos contribuintes discriminados em ato do Secretário de Fazenda.
4. Em atenção ao comando do Decreto n. 27.018/06 e ao art. 100, I, do CTN, foi editada a Portaria n. 225/06, da Sefaz/DF, que dispõe sobre os contribuintes autorizados a utilizar o mencionado regime especial. Conforme a redação dada pela Portaria n. 72/14, no caso de contribuinte que se enquadrasse no código C1013-9/01, ou seja, fabricante de produtos de carne, exigiu-se, para aquele que exerce atividade relativa a bovinos e/ou suínos, que o exercício ocorresse em continuação ao abate.
5. O inciso I do art. 320-E do Decreto distrital n. 18.955/97 prevê que o regime especial se aplica, quando se tratar de abatedouros, somente àqueles que adquiram os animais para abate e demais insumos exclusivamente de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE).
6. O Pleno do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do DF (TARF), por meio do processo administrativo n. 0040.002.346/2014, cassou o regime especial de apuração de ICMS usufruído indevidamente pela autora, pois não demonstrados os requisitos para gozo da benesse dispostos nos arts. 320-D e 320-E do RICMS/DF. Contudo, estabeleceu-se que a decisão que cassou o regime especial tem efeitos ex nunc, com eficácia somente a partir de 27/11/2014, sob o fundamento de que a contribuinte "vem cumprindo sua obrigação de consultar a Administração Tributária periodicamente e que esta, reiteradamente, vinha deixando de se pronunciar, fazendo com que o Regime Especial fosse utilizado por ato omissivo da autoridade administrativa".
7. À ocasião da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Pleno do TARF, não houve diferenciação quanto ao atendimento dos pressupostos por parte da apelante para gozo da benesse (arts. 320-D e 320-E do RICMS/DF). Logo, se não exercia atividade em continuação ao abate ou adquiria produtos de locais não integrantes da RIDE, ainda assim faz jus ao regime diferenciado, desde que a operação tenha ocorrido até o termo fixado (27/11/2014).
8. Em observância aos princípios da legítima confiança e da segurança jurídica, considera-se inexigível o recolhimento antecipado do ICMS, ainda que a fiscalização tenha ocorrido em razão do transporte de mercadorias oriundas de município que não integra a RIDE, já que o auto de infração questionado foi lavrado em 18/5/2013, ou seja, quando a autora ainda gozava do regime diferenciado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.